Tribunal: TJMT
Processo: 1013340-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013340-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), WAGNER DELFINO MUNIZ - CPF: 287.691.041-15 (EMBARGADO), DOROTHEIA PACHECO GUIMARAES - CPF: 430.367.401-04 (EMBARGADO), CESAR NATAL MAGRINI - CPF: 175.451.299-20 (EMBARGANTE), LAISER RIBEIRO DUARTE PORTILHO - CPF: 703.860.311-69 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA SUPERVENIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento, revogando decisão interlocutória de primeiro grau e deferindo tutela provisória para determinar a retirada de corrente com cadeado que obstruía o acesso à Fazenda Renascença, com autorização de reforço policial e arrombamento, se necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documento alegadamente superveniente (Ofício nº 039/GS/SEMEC/2025), o qual indicaria a utilização da estrada em questão pelo transporte escolar municipal, e se tal fato justificaria a revisão da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica qualquer omissão na decisão colegiada, a qual enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos, inclusive considerando manifestações oficiais da Administração Pública que reconheceram se tratar de via privada.
5. O documento citado, ainda que posterior à interposição do agravo, não altera os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, tampouco comprova posse legítima, existência de servidão constituída ou encravamento da propriedade, sendo insuficiente para modificar o entendimento adotado.
6. A mera conveniência da Administração ou de terceiros quanto à utilização de determinada rota não converte a via privada em bem público ou cria obrigação possessória contra o titular do domínio, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.
7. Pretensão de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração deve ser repelida, uma vez que estes não se prestam a tal finalidade, mormente quando ausentes os vícios enumerados em lei.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de documento que apenas reforça a conveniência administrativa do uso da via privada não impõe sua requalificação como bem público, tampouco configura omissão no julgado que não o reconhece como fato modificativo do direito à tutela possessória. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando demonstrados vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CESAR NATAL MAGRINI
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WAGNER DELFINO MUNIZ
e
DOROTHEIA PACHECO GUIMARÃES
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a retirada de corrente com cadeado que trancou a porteira de acesso à Fazenda Renascença, no prazo de 05 (cinco) dias e autorizando o uso de reforço policial e arrombamento.

O acórdão atacado por unanimidade deu provimento ao agravo de instrumento revogando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem (Id. 299746377).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão incorreu em omissão, alegando que não houve apreciação de prova superveniente de extrema relevância, que consiste no Ofício nº 039/GS/SEMEC/2025, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, onde reconhece expressamente que o transporte escolar passou a utilizar a referida via para buscar um estudante residente na Fazenda Renascença, tornando a rota “menos extensa” e, portanto, mais eficiente.

Assevera ainda, que tal documento constitui prova superveniente de caráter essencial, pois demonstra a relevância pratica da estrada para o atendimento de uma finalidade pública, o acesso à educação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 301098389).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 301776869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CESAR NATAL MAGRINI
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WAGNER DELFINO MUNIZ
e
DOROTHEIA PACHECO GUIMARÃES
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
quanto à apreciação de documento relevante, especificamente o
Ofício nº 039/GS/SEMEC/2025
, que teria sido juntado após a interposição do agravo, portanto, como prova superveniente.

Ocorre que, analisando os autos e o acórdão embargado, não se verifica a omissão alegada.

Com efeito, a decisão colegiada analisou, de forma ampla e fundamentada, os elementos constantes no momento da prolação do voto, inclusive destacando que a anterior declaração da Secretaria Municipal de Educação havia sido
retificada
por manifestação oficial da própria Administração Pública, a qual reconheceu expressamente que
a estrada em questão não integrava a malha viária municipal
, tratando-se de
via privada
.

O documento ora indicado como omisso (Ofício nº 039/GS/SEMEC/2025), por sua vez, embora registre que o transporte escolar
passou a utilizar
a estrada mencionada para buscar estudante da Fazenda Renascença,
não altera o substrato fático-jurídico que fundamentou o provimento do agravo de instrumento
, tampouco comprova a existência de posse legítima anterior, servidão constituída por título ou usucapião, ou mesmo encravamento da propriedade do embargante.

A alegação de que a estrada se tornou mais eficiente para fins de transporte escolar
não transforma a via privada em bem de uso público
, nem lhe confere, por si só, caráter possessório ou obrigações ao proprietário de manter acesso irrestrito, sob pena de violar o núcleo essencial do direito de propriedade, constitucionalmente assegurado.

Ademais, cumpre registrar que a simples conveniência da Administração Pública ou dos particulares em utilizar determinada rota
não legitima o reconhecimento de uma servidão de passagem ou a manutenção de posse que se consolidou por mera tolerância
, conforme já pacificado na jurisprudência pátria e reafirmado no acórdão ora embargado.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025